Tribunal: TJSP
Processo: 0002793-49.2013.8.26.0294
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0002793-49.2013.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em
que é recorrente GETULIO LEMOS DE PONTES, é recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002793-49.2013.8.26.0294 - Voto no 20.553
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002793-49.2013.8.26.0294 - Voto no 20.553
3
15a Câmara de Direito Criminal
Recurso em Sentido Estrito no 0002793-49.2013 Jacupiranga
Recorrente: Getúlio Lemos de Pontes
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.553
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Homicídio qualificado
consumado e homicídio qualificado tentado - Indícios
suficientes de autoria e convencimento sobre a materialidade -
Impronúncia - Impossibilidade - Recurso não provido.
Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto contra a r. decisão de fls. 372/376, cujo relatório se
adota,
que
pronunciou
GETÚLIO
LEMOS
DE
PONTES,
devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso no
artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal (contra a vítima Maria da
Conceição Machado) e no artigo 121, § 2o, inciso II, c.c. o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal (contra a vítima Pedro Antônio
Machado de Oliveira), na forma do artigo 69, do Código Penal.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
386/390), a impronúncia do recorrente, sob o fundamento da
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente,
requer
a
desclassificação para o delito de lesão corporal de natureza grave e
a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002793-49.2013.8.26.0294 - Voto no 20.553
4
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões à fls. 392/395, e
mantida a decisão pelo Juízo a quo, vieram os autos a esta
Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo não provimento do recurso (fls. 399/405).
É o relatório.
O recurso em sentido estrito não merece
provimento.
O recorrente foi pronunciado pelo crime
previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal (contra a
vítima Maria da Conceição Machado) e no artigo 121, § 2o, inciso II,
c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (contra a vítima
Pedro Antônio Machado de Oliveira), na forma do artigo 69, do
Código Penal, pois, nas circunstâncias descritas na denúncia, no
dia 20 de julho de 2013, por volta das 16h45min, na altura do Km
511
da
BR
116,
por
motivo
fútil,
consistente
na
desproporcionalidade entre uma discussão familiar, provocou
ferimentos em sua companheira Maria da Conceição Machado, que
foram causa determinante de sua morte, mediante disparos de
arma de fogo, bem como, nas mesmas condições de tempo e lugar,
tentou matar, por motivo fútil, Pedro Antônio Machado de Oliveira,
mediante disparos de arma de fogo, somente não se consumando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002793-49.2013.8.26.0294 - Voto no 20.553
5
delito em função da fuga da vítima, do socorro percebido de
vizinhos e de sua deficiência na pontaria.
Como cediço, para a decisão de pronúncia
bastam: indícios suficientes de autoria e prova da materialidade,
nos termos do artigo 413, caput, do Código de Processo Penal: “o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido
da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação.”.
A materialidade dos delitos vem comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e
apreensão (fls. 15), laudo necroscópico (fls. 53), laudo pericial do
local dos fatos (fls. 83/111) e laudo pericial do facão e da
espingarda (fls. 197/201).
Há, ainda, sérios indícios de autoria, uma
vez que os depoimentos prestados pelas testemunhas são firmes e
coerentes e corroboram a pronúncia do acusado.
O recorrente Getúlio, em Juízo, relatou que
tinha um comércio na beira da pista e Pedro o incomodava. Disse
que era amigado com Maria e Pedro era filho dela. Afirmou que
Pedro se envolveu com drogas, que começou a “dar trabalho” em
Curitiba e veio a residir com o acusado. Disse que diversos bens da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002793-49.2013.8.26.0294 - Voto no 20.553
6
casa e dinheiro passaram a sumir da sua casa e Pedro o
ameaçava. Informou que Pedro fumava próximo aos clientes e
como reclamava com ele, foi ameaçado de morte. Afirmou que
mobiliou uma casinha para Pedro residir, mas ele não saia do
comércio, atrapalhando e afastando a clientela. Disse que em razão
desses problemas, o interrogando passou a ingerir bebida alcóolica
e que, no dia dos fatos, Maria disse que Pedro iria matar o
acusado, que ficou com medo e pegou uma espingarda de chumbo.
Disse que não atirou para matar Pedro, era para assustá-lo, mas o
acertou e ficou com medo. Afirmou que colocou outro cartucho,
mas não atirou e foi para uma casa, local em que encontrou Maria e
ela passou a questioná-lo, tentando tirar a arma do acusado,
colocando as duas mãos no cano, sendo que a espingarda
disparou e acertou Maria. Disse que correu para o mato, pois
estava com medo. Relatou, ainda, que Pedro incomodava sua mãe
e mexia com suas sobrinhas.
A vítima Pedro, em Juízo, disse que, no dia
dos fatos, estava comendo, percebeu que o réu o estava
observando e logo apontou uma arma, sendo atingido por um tiro.
Disse que o réu é seu padrasto e não sabe por qual motivo ele
tomou tal atitude. Disse que saiu antes do réu atirar em sua mãe,
que não presenciou esse segundo fato. Afirmou que o acusado
ingeria bebida alcóolica e que, algumas vezes, o proibiu de ir até a
casa visitar sua mãe Maria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002793-49.2013.8.26.0294 - Voto no 20.553
7
A testemunha Júlio César Correa da Silva,
policial civil, disse que estava de plantão quando Carmen, irmã de
Maria, chegou junto com Pedro, o qual tinha lesão de disparo de
arma de fogo em seu rosto. Disse que após receber informações do
que ocorreu, foi até o local do fato, uma mercearia à beira de
rodovia. Afirmou que, no local, a vítima já estava morta com um
ferimento no abdômen. Relatou que atrás da mercearia há um
caminho em direção ao sítio da família do réu, que o irmão do
acusado o acompanhou, que Getúlio chamou pelo irmão e que este
conseguiu imobilizar o acusado. Disse que na delegacia o réu
confessou os fatos e disse que não gostava de Pedro e não o
queria em seu comércio. Disse, ainda, que o réu afirmou que matou
Maria, pois ela deixou Pedro ir até o local. Por fim, relatou que
conhecia o réu de uma ocorrência em que ele matou seu cunhado e
que não sabe se Pedro era dependente químico, apenas que
possuía problema mental.
O informante José Vieira de Pontes, irmão
do réu, disse que estava em sua casa, quando foi chamado pelo
Delegado, pois o réu, supostamente, estaria escondido em uma
casa abandonada. Afirmou que encontraram Getúlio na mata e que
ele, ao ouvir a voz do depoente, o chamou, dizendo que queria
conversar. Disse que, embora o Delegado tenha dito para o
depoente não ir, foi ao encontro de Getúlio, que passou a gritar
para apagar o farolete, que ele estava com a arma na mão e faca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002793-49.2013.8.26.0294 - Voto no 20.553
8
na cintura. Disse que conseguiu imobilizar o acusado, que estava
embriagado. Afirmou que Pedro tem algum problema mental, que
causou certo atrito com o réu, mas que não sabe qualquer motivo
para o réu atirar em Maria. Disse que o réu nada disse sobre os
fatos e que já havia matado um cunhado, após ingerir bebida
alcóolica. Por fim, disse que era comum o réu andar armado.
O informante Kleber Pereira de Pontes,
sobrinho do réu, disse que passava a semana fora e que em um
sábado estava em casa assistindo televisão , quando Pedro bateu
na porta, estava todo ensanguentado e pedindo que chamasse
socorro. Afirmou que não tinham telefone em sua casa, perguntou
para Pedro porque ele não pediu para a mãe telefonar, quando ele
relatou que ela tinha levado um tiro. Disse que Pedro saiu atrás de
socorro e que a esposa do depoente, Luciana, foi até a estrada
chamar socorro, quando encontrou o réu e ele pediu para ela não
se envolver. Acredita que Pedro tenha problema mental, não sabe
do envolvimento dele com drogas e não sabe qual o motivo da
inimizade entre o réu e Pedro.
A informante Luciana de Moraes Ribeiro
disse que não presenciou os fatos, mas Pedro foi até a sua casa
pedir ajuda, que ele estava com o rosto machucado. Disse que
falou para Pedro pedir para a mãe dele ligar para a ambulância,
pois não tinha celular, quando ele disse que sua mãe estaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002793-49.2013.8.26.0294 - Voto no 20.553
9
baleada. Afirmou que Maria sempre levava Pedro ao médico, que
acredita que ele tenha problema mental.
A testemunha Cosme Freitas de Oliveira
disse que não presenciou os fatos. Disse que conhecia Maria e
Pedro, que não sabe se o réu e Pedro tinham algum conflito. Ouviu
falar que Pedro tinha envolvimento com drogas e que Getúlio é
pessoa trabalhadora. Por fim, disse que soube que o réu também
matou o cunhado dele, irmão de Maria.
Essas são as provas existentes nos autos.
Desse modo, existindo indícios suficientes
para submeter o recorrente a julgamento pelo Conselho de
Sentença, uma vez que nessa fase processual ocorre a inversão da
regra do in dubio pro reo para in dubio pro societate, razão pela
qual somente diante de prova totalmente inequívoca é que deve o
insurgente ser subtraído de seu juiz natural, qual seja, o Júri.
Portanto, por exemplo, para a impronúncia do recorrente ou
desclassificação, exige-se que a prova a esse respeito deva vir
comprovada estreme de dúvidas, o que não se verifica no caso em
tela.
Nesse
sentido,
o
entendimento
desta
Colenda 15a Câmara Criminal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002793-49.2013.8.26.0294 - Voto no 20.553
10
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO
TENTADO
INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA
E
CONVENCIMENTO SOBRE A MATERIALIDADE
IMPRONÚNCIA
OU
AFASTAMENTO
DAS
QUALIFICADORAS Descabimento: Estando o juízo
convencido da existência do crime e havendo
indícios de autoria, correta a decisão de pronúncia,
já que nesta fase processual a dúvida pende em
favor da sociedade. Recurso não provido. (TJSP,
Recurso
em
sentido
estrito
no
0025760-35.2011.8.26.0302, Rel. J. Martins, j. em
28.11.2013).
Quanto à qualificadora inserta no artigo 121,
§ 2o, inciso II, do Código Penal, da mesma forma, por não existir,
nesta fase, motivo suficiente para afastá-la, deve permanecer
para ser apreciada pelo Júri Popular, competente para a causa.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
em sentido estrito, mantendo-se, nos termos em que proferida, a r.
sentença de pronúncia, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator